Tribunal: TJBA
Processo: 0506076-86.2016.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0506076-86.2016.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Agnaldo de Jesus Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, exercendo o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, em ação de obrigação de fazer movida por particular, condenou o ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar a (in)existência de omissões quanto à necessidade de observância à cláusula da reserva de plenário e à aplicação da tese do Tema 1.002, do STF. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão quanto à reserva de plenário, pois a decisão baseou-se em interpretação sistemática da jurisprudência constitucional, sem afastar norma legal por controle concentrado. 4. A aplicação do Tema 1.002 ao caso concreto não exige a análise de distinguishing, já que os fundamentos do precedente vinculante abarcam a hipótese discutida. 5. Nos termos do art. 1.025, do CPC, os elementos suscitados ficam prequestionados, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não configuram omissão ou contradição o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos da tese firmada no Tema 1.002 do STF, inexistindo necessidade de reserva de plenário para aplicação do precedente." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001383-67.2017.8.05.0032, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator